Tribunal: TJES
Processo: 5002031-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação Judicial; Recuperação judicial e Falência; Crédito Tributário; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002031-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Gabinete da Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2243

PROCESSO Nº
5002031-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO PAULO BARBOSA LYRA - ES14158
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
INTERPORT LOGISTICA LTDA.
contra decisão digitalmente reproduzida no evento 5, ID 2279774, deste caderno eletrônico, da lavra do douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, no bojo da execução fiscal tombada sob o nº 5000033-34.2019.8.08.0035, aforada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, indeferiu o pedido de suspensão do trâmite processual formulado pela empresa executada, ora agravante, submetida à recuperação judicial, determinando o prosseguimento do feito.

Em suas razões (evento 2, ID 2279771), a recorrente expõe que, na origem, o Fisco Municipal realiza a cobrança de créditos tributários por intermédio de executivo fiscal cujo processamento não foi sobrestado pelo douto Juízo
“
a quo”
mesmo diante da informação de que a devedora se encontra em
recuperação judicial
desde
2
5
.04.2012
(proc. 0003175-14.2012.8.08.0024).

Aduz que não chegou a ser formalmente intimada do conteúdo da decisão interlocutória objurgada, dela só vindo a tomar conhecimento após identificar a efetivação de bloqueios judiciais em contas bancárias de sua titularidade, no montante total de
R$ 20.684,88
(vinte mil seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos),
“
fato que lhe causou prejuízos financeiros e pode vir a prejudicar o cumprimento do plano de recuperação judicial”
(fls. 05/06 do evento 2, ID 2279771).

Sustenta, nesse ponto, que,
“pelo fato de não ter existido uma intimação a respeito da decisão que negou pedido de suspensão e determinou o prosseguimento do feito executivo, devem ser considerados como sem efeitos todos os atos subsequentes à decisão, como a penhora realizada”
(fl. 12 do evento 2, ID 2279771).

Anota, outrossim, que se mostra
“evidentemente
irrazoável
a determinação de bloqueio de valores em desfavor da sociedade Agravante,
ato que vai totalmente de encontro aos
objetivos
e aos
princípios norteadores
da recuperação judicial, em especial ao
princípio da preservação da empresa e da função social
, conforme prescrito pelo
Art. 47, da Lei Federal nº 11.101/2005
”
(fl. 28 do evento 2, ID
2279771
).

Salienta que
“
a superação da crise empresarial mediante a execução do plano de recuperação é o fator que permitirá a continuidade da atividade produtiva e, consequentemente, viabilizará a regularização fiscal do devedor
, além de contribuir para a
geração de empregos
e para o
desenvolvimento econômico do País
, ficando atendidos, assim,
os fins sociais
a que se dirige o instituto”
(fl. 30 do evento 2, ID 2279771).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas emergenciais neste grau recursal, protesta pela
“
concessão liminar de tutela provisória de urgência, com o intuito de determinar o imediato desbloqueio realizados nos autos da execução fiscal de origem em virtude da decisão agravada, bem como determinar a suspensão do feito executivo até que haja decisão de mérito no presente recurso”
(fl. 36 do evento 2, ID 2279771).

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso,
“
a fim de
confirmar e manter os efeitos suspensivos porventura deferidos
e: (i) reconhecer a
ilegalidade/inconstitucionalidade
dos bloqueios realizados nos autos da execução fiscal de origem, em virtude da
ausência de intimação da sociedade Agravante para se manifestar a respeito da decisão agravada
;
[...]
(ii) reformar a decisão agravada, com o intuito de determinar
o desbloqueio de valores realizado em desfavor da sociedade Agravante
, bem como a
imediata
SUSPENSÃO
do processo de execução fiscal de origem
, tudo com o objetivo de se garantir a
preservação
e a
função social
da sociedade Agravante, que se encontra em recuperação judicial desde 25/04/2012 e vem cumprimento de forma rigorosa com os demais termos do plano de recuperação
”
(fl. 38 do evento 2, ID 2246532).

Com a peça recursal vieram os documentos compreendidos no intervalo havido entre os eventos 3, ID 2279772, e 11, ID 2279780.

Por decisão lançada no evento 12, ID 2330906, o eminente Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, à míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito,
indeferiu
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contra o aludido provimento a parte recorrente interpôs
agravo interno
no evento 14, ID 2440962, postulando, em abreviada síntese, pelo acolhimento de suas razões para fins de retratação ou, não sendo este o caso, pela submissão de sua insurgência ao Colegiado competente para o julgamento do recurso.

O ente público agravado ofertou contrarrazões no evento 19, ID 2728533, com registro de tese a sustentar o desprovimento de ambas as insurgências deduzidas pela sociedade agravante.

É o relatório.

PEÇO DIA
para julgamento conjunto do recurso principal e do agravo interno interposto nestes autos, na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.

CUMPRA-SE
o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória, 28 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
Desembargadora Convocada
RELATORA
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E, POR OUTRO LADO, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
INTERPORT LOGISTICA LTDA.
contra decisão digitalmente reproduzida no evento 5, ID 2279774, deste caderno eletrônico, da lavra do douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, no bojo da execução fiscal tombada sob o nº 5000033-34.2019.8.08.0035, aforada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, indeferiu o pedido de suspensão do trâmite processual formulado pela empresa executada, ora agravante, submetida à recuperação judicial, determinando o prosseguimento do feito.

Em suas razões (evento 2, ID 2279771), a recorrente expõe que, na origem, o Fisco Municipal realiza a cobrança de créditos tributários por intermédio de executivo fiscal cujo processamento não foi sobrestado pelo douto Juízo
“
a quo”
mesmo diante da informação de que a devedora se encontra em
recuperação judicial
desde
2
5
.04.2012
(proc. 0003175-14.2012.8.08.0024).

Aduz que não chegou a ser formalmente intimada do conteúdo da decisão interlocutória objurgada, dela só vindo a tomar conhecimento após identificar a efetivação de bloqueios judiciais em contas bancárias de sua titularidade, no montante total de
R$ 20.684,88
(vinte mil seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos),
“
fato que lhe causou prejuízos financeiros e pode vir a prejudicar o cumprimento do plano de recuperação judicial”
(fls. 05/06 do evento 2, ID 2279771).

Sustenta, nesse ponto, que,
“pelo fato de não ter existido uma intimação a respeito da decisão que negou pedido de suspensão e determinou o prosseguimento do feito executivo, devem ser considerados como sem efeitos todos os atos subsequentes à decisão, como a penhora realizada”
(fl. 12 do evento 2, ID 2279771).

Anota, outrossim, que se mostra
“evidentemente
irrazoável
a determinação de bloqueio de valores em desfavor da sociedade Agravante,
ato que vai totalmente de encontro aos
objetivos
e aos
princípios norteadores
da recuperação judicial, em especial ao
princípio da preservação da empresa e da função social
, conforme prescrito pelo
Art. 47, da Lei Federal nº 11.101/2005
”
(fl. 28 do evento 2, ID
2279771
).

Salienta que
“
a superação da crise empresarial mediante a execução do plano de recuperação é o fator que permitirá a continuidade da atividade produtiva e, consequentemente, viabilizará a regularização fiscal do devedor
, além de contribuir para a
geração de empregos
e para o
desenvolvimento econômico do País
, ficando atendidos, assim,
os fins sociais
a que se dirige o instituto”
(fl. 30 do evento 2, ID 2279771).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas emergenciais neste grau recursal, protesta pela
“
concessão liminar de tutela provisória de urgência, com o intuito de determinar o imediato desbloqueio realizados nos autos da execução fiscal de origem em virtude da decisão agravada, bem como determinar a suspensão do feito executivo até que haja decisão de mérito no presente recurso”
(fl. 36 do evento 2, ID 2279771).

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso,
“
a fim de
confirmar e manter os efeitos suspensivos porventura deferidos
e: (i) reconhecer a
ilegalidade/inconstitucionalidade
dos bloqueios realizados nos autos da execução fiscal de origem, em virtude da
ausência de intimação da sociedade Agravante para se manifestar a respeito da decisão agravada
;
[...]
(ii) reformar a decisão agravada, com o intuito de determinar
o desbloqueio de valores realizado em desfavor da sociedade Agravante
, bem como a
imediata
SUSPENSÃO
do processo de execução fiscal de origem
, tudo com o objetivo de se garantir a
preservação
e a
função social
da sociedade Agravante, que se encontra em recuperação judicial desde 25/04/2012 e vem cumprimento de forma rigorosa com os demais termos do plano de recuperação
”
(fl. 38 do evento 2, ID 2246532).

Verificados, à luz do disposto no artigo 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil
1
, os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica do seu cabimento (art. 1.015, parágrafo único, CPC),
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito da insurgência nele vertida.

Como cediço, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de manifestação, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10, CPC)

Não obstante, o atual estatuto adjetivo estabelece expressa
exceção
ao dever de consulta e à vedação da decisão surpresa (arts. 9º e 10, CPC), traduzida na dispensa de prévia intimação da parte executada acerca da primeira fase da penhora, referente à apreensão de ativos financeiros efetuada por sistema eletrônico (SISBAJUD), conforme previsto no seu artigo 854, assim redigido:

Art. 854,
CPC
. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
sem dar ciência prévia do ato ao executado
, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Essa é a posição defendida por Marcelo Abelha Rodrigues, para quem a indisponibilidade dos ativos financeiros deve acontecer
antes
da intimação do devedor para cumprimento voluntário da obrigação (art. 523, CPC),
“in verbis”:

Em nosso sentir, a análise mais profunda do artigo 854, somado a uma interpretação conforme a Constituição e em obediência às claríssimas intenções das normas fundamentais do CPC, nos parece que
o ato de indisponibilidade dos ativos financeiros deve acontecer precisamente no momento que o magistrado aprecia
o requerimento inicial do cumprimento de sentença ou
a petição inicial do processo de execução
para pagamento de quantia, quando o requerente ou autor já requer a realização da penhora de dinheiro ou ativos financeiros do executado. Vejamos o porquê disso.

Consta no
caput
do artigo 854 do CPC que
“para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado”
, ou seja,
expressamente

o legislador disse que este ato de indisponibilidade dos ativos financeiras determinado pelo juiz deve ser feito
sem dar ciência prévia ao executado
, ou seja, a ciência ao executado deste ato de bloqueio é obviamente posterior ao bloqueio. Parece-nos que
o legislador reconheceu o que é axiomático, de que se o devedor souber que terá seu dinheiro bloqueado, será infrutífero este ato
. [...] Em meu sentir, esta foi uma inovação importantíssima que não constava no texto do artigo 655 do CPC de 1973.
2

O processualista capixaba acentua, ainda, a distinção entre
indisponibilidade
e
penhora
, esta última compreendida como a conjugação da primeira fase de
apreensão
do bem com o seu conseguinte
depósito
em juízo, ressaltando que o devedor pode, entre esses dois momentos, ofertar a
impugnação
a que alude o
artigo 854
,
§ 3º
,
do Código de Processo Civil
, comprovando que
(i)
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ou
(ii)
ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Em suas palavras:

No artigo 854 fica muito, mas muito claro mesmo, a existência de um
intervalo

que permite enxergar isoladamente esses dois atos de
apreender o bem

e de
depositar o bem
, mas que em conjunto foram a penhora do bem. Entre os dois há um intervalo que permite o executado ofertar uma mini impugnação ao primeiro ato (art. 854, §3º).

Essa
apreensão
é feita na própria conta do executado
sem transferência dos valores para a conta do juízo
. Há apenas um bloqueio do valor apresentado pelo exequente no seu requerimento ou petição inicial e que por ordem do juiz torna tal quantia indisponível. Tal ato somente será convolado em penhora, quando for transferido e depositado em conta do juízo, mas isso só depois de rejeitada a impugnação prevista no artigo 854, § 3º.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o douto Juízo da causa procedeu ao bloqueio eletrônico de valores em contas de titularidade da agravante sem lhe dar ciência prévia do ato (ID 12423843 do processo referência), o que, como visto, não redunda em vício processual capaz de ensejar nulidade, sobretudo porque, após tomar conhecimento da medida, a devedora exerceu o contraditório diferido previsto no mencionado artigo 854, § 3º, do Código de Processo Civil (ID 12378789 do feito originário).

É de se salientar que, ao contrário do que alega a recorrente em seu
agravo interno
(evento 14, ID 2440962), o Município exequente formulou em sua petição inicial
expresso requerimento
de bloqueio eletrônico de ativos financeiros da devedora (item b.1, fl. 01 do ID 1979262 do feito originário), não se tratando, na espécie, de constrição imposta de ofício por decisão arbitrária do douto Juízo de primeiro grau.

Sabe-se, ademais, que a determinação legal de suspensão dos feitos executivos, assim como a
“proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor”
, previstos no artigo 6º, II e III, da Lei Federal nº 11.101/2005,
não se aplica
m
às execuções fiscais
, a teor do § 7º-B do mesmo dispositivo, cabendo ao juízo da recuperação judicial determinar eventual substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.

Aliás, em decisão proferida após a interposição deste recurso, o eminente Magistrado
“
a quo”
, em deferência ao entendimento consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt no CC 166.058/MG
), determinou a expedição de ofício à Vara de Recuperação Judicial de Vitória/ES a fim de submeter a indisponibilidade de ativos à análise daquele Juízo (ID 16574451 do processo referência).

Posto isso, por não vislumbrar ilegalidade alguma na condução da execução originária,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a este
NEGO PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão proferida na primeira instância.

Com a apreciação do recurso principal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto no evento 14, ID 2440962, cujas razões impugnam a decisão unipessoal pela qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É como voto.

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Relator

1

Art. 1.017, § 5º, CPC
. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

2
In “
O momento de re
a
lização da penhora online dos ativos financeiros do executado”.
Disponível em: <
encurtador.com.br/cghW8
>. Acesso em 28 set 2022.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE ATIVOS FINANCEIROS. EXPRESSO REQUERIMENTO. MEDIDA EFETIVADA SEM CIÊNCIA PRÉVIA DA DEVEDORA. ART. 854, CPC. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA
SUSPENSÃO
PREVISTA NO ART. 6º, II E III, DA LEI FEDERAL Nº 11.101/2005. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. À luz do disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de manifestação, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Não obstante, o atual estatuto adjetivo prevê, em seu artigo 854, expressa exceção ao dever de consulta e à vedação da decisão surpresa (arts. 9º e 10, CPC), traduzida na dispensa de prévia intimação da parte executada acerca da primeira fase da penhora, referente à apreensão de ativos financeiros efetuada por sistema eletrônico (SISBAJUD).

2. Na hipótese em apreço, verifica-se que o douto Juízo da causa, diante de expresso requerimento formulado pelo exequente em sua petição inicial, procedeu ao bloqueio eletrônico de valores em contas de titularidade da agravante sem lhe dar ciência prévia do ato, o que, a toda evidência, não redunda em vício processual capaz de ensejar nulidade, sobretudo porque, após tomar conhecimento da medida, a devedora exerceu o contraditório diferido previsto no mencionado artigo 854, § 3º, do Código de Processo Civil.

3. Sabe-se, ademais, que a determinação legal de suspensão dos feitos executivos, assim como a
“proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor”
, previstos no artigo 6º, II e III, da Lei Federal nº 11.101/2005, não se aplicam às execuções fiscais, a teor do § 7º-B do mesmo dispositivo, cabendo ao juízo da recuperação judicial determinar eventual substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Agravo interno prejudicado.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os autos, ACORDA a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do agravo de instrumento e a este NEGAR PROVIMENTO, JULGANDO PREJUDICADO o agravo interno interposto nos autos, nos termos do voto da e. Relatora.